Tribunal: TJDFT
Processo: 0705390-07.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705390-07.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEILA CHRYSTINA ALVES DA COSTA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela autora, DEILA CHRYSTINA ALVES DA COSTA, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c multa e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, indeferiu a petição inicial, com fundamento em indícios de litigância predatória. Apela a autora, requerendo, primeiramente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pretende obter a reforma da sentença, alegando para tanto não haver litigância predatória; que ostenta direito à informação; que há necessidade de notificação prévia antes da inscrição de seu nome no SCR; a responsabilidade objetiva e os danos morais causados pela conduta ilícita do banco réu. Por ocasião da interposição do apelo, a autora anexou às razões recursais os seguintes documentos: CLT digital extraída em 26/06/2025 (id 74824795); certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, gerada em 26/06/2025 (id 74824796); comprovante de situação cadastral no CPF emitido em 26/06/2025 (id 74824797); comprovante de não entrega de declaração de imposto de renda emitido em 26/06/2025 (id 74824798); certidão negativa de débitos trabalhistas expedida em 26/06/2025 (id 74824799). Foi, então, proferido despacho nos seguintes termos: “Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se a apelante a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, incluindo-se os últimos três contracheques atuais e extratos bancários atuais, sob pena de indeferimento do pedido, ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento do preparo recursal. I.” (id 78692048) (grifei). Peticiona a autora apelante em id 79150156, limitando-se a apresentar exatamente os mesmos documentos que já haviam sido anexados à apelação (ids 79150158 a 79153313), todos emitidos em 26/06/2025, além dos documentos de ids 79153314 e 79153315, que se restringem a apontar que “não há informações para o exercício informado”, no tocante a consulta de restituições para os exercícios de 2024 e 2025. Como se pode observar, a autora apelante não deu cumprimento ao despacho de id 78692048, pois deixou de anexar aos autos “os últimos três contracheques atuais e extratos bancários atuais”, restringindo-se a juntar documentos desatualizados e já existentes nos autos. Portanto, não comprovados os requisitos autorizadores do deferimento da gratuidade de justiça, é o caso de indeferir o benefício. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça e determino a intimação da autora apelante para, em 5 dias, efetuar o pagamento do preparo recursal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora